Tribunal: TJSP
Processo: 2257681-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO POR SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DESCABIMENTO – alegação de impenhorabilidade já deduzida e afastada no processo – preclusão operada – impossibilidade de renovação de questões já decididas – art. 505 do CPC – ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO POR SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DESCABIMENTO – alegação de impenhorabilidade já deduzida e afastada no processo – preclusão operada – impossibilidade de renovação de questões já decididas – art. 505 do CPC – ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão não pode se eternizar, o que fatalmente ocorreria se fosse dada ao agravante a possibilidade de alegá-la repetidamente, a qualquer tempo, enquanto perdurasse o processo – alegação, ademais, deduzida de modo absolutamente genérico, sem amparo em qualquer elemento de prova – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257681-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante
MAXIMINO BENTEU TUROLLA, é agravado SA SETFANI COMERCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257681-46.2019.8.26.0000 - Voto 23690
2
VOTO No: 23690
AGRAVO DE INST. No: 2257681-46.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: BORBOREMA VARA ÚNICA
JUÍZA: ANA CLAUDIA HABICE KOCK
AGTE.: MAXIMINO BENTEU TUROLLA
AGDA.: S/A STÉFANI COMERCIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO POR
SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL

DESCABIMENTO alegação de impenhorabilidade já deduzida
e afastada no processo preclusão operada impossibilidade de
renovação de questões já decididas art. 505 do CPC ainda que
se trate de matéria de ordem pública, a questão não pode se
eternizar, o que fatalmente ocorreria se fosse dada ao agravante a
possibilidade de alegá-la repetidamente, a qualquer tempo,
enquanto perdurasse o processo alegação, ademais, deduzida de
modo absolutamente genérico, sem amparo em qualquer elemento
de prova decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial movida pela agravada contra o agravante.
A insurgência diz respeito à decisão (fls. 17) pela qual não foi
conhecida a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito, sob o fundamento
de que a questão já foi apreciada por decisão não impugnada oportunamente.
Alegou o agravante, em suma, que embora tenha alegado a
impenhorabilidade do imóvel na exceção de pré-executividade, o fundamento
daquela alegação foi de que o imóvel era bem de família, ao passo que a alegação
posteriormente deduzida foi de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
Trata-se de garantia constitucional (art. 5o, inciso XXVI da Constituição Federal) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257681-46.2019.8.26.0000 - Voto 23690
3
matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e reconhecida de
ofício pelo juiz. O imóvel penhorado tem extensão inferior a quatro módulos fiscais,
nos termos do art. 4o, inciso II, alínea 'a' da Lei no 8.629/93. Estando comprovado que
o imóvel rural é classificado como pequena propriedade rural, presume-se que seja
trabalhada pela família. O débito tem origem na atividade produtiva da terra, o que se
depreende pelo ramo de atuação da agravada. Pelo que expôs, pugnou pela reforma
da decisão para o fim de ser reconhecida a impenhorabilidade.
Em sua resposta (fls. 446/448), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 43/44).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Contrariamente ao que afirmou o agravante, o pedido de
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de que se trata de
pequena propriedade rural trabalhada pela família já foi deduzido e afastado no
processo de origem.
Com efeito, a penhora da parte ideal de 25% pertencente ao
agravante do imóvel rural (matrícula no 1.070 do CRI de Borborema/SP) foi
efetivada em março/2014 (fls. 125). Em setembro/2014, o agravante opôs exceção de
pré-executividade alegando a impenhorabilidade do bem, com amparo em três
argumentos: existência de hipoteca cedular, o imóvel seria pequena propriedade rural
trabalhada pela família e constituiria bem de família (fls. 149/155).
A exceção de pré-executividade foi rejeitada em maio/2015 (fls.
196/197).
Em face da referida decisão não foi interposto recurso algum, de
modo que operada a preclusão temporal.
A circunstância de se tratar de questão de ordem pública não pode
eternizar a discussão a respeito, o que fatalmente ocorreria se fosse dada ao agravante
a possibilidade de alegar a dita impenhorabilidade repetidamente, a qualquer tempo,
enquanto perdurasse o processo. Nessa inaceitável hipótese, o andamento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257681-46.2019.8.26.0000 - Voto 23690
4
seria atravancado em evidente abuso do direito de defesa e afronta aos princípios
constitucionais da segurança jurídica, da celeridade e da duração razoável do
processo.
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, não é
possível a renovação de questões já decididas relativas à mesma lide.
Destarte, impossível a renovação da discussão a respeito de ser ou
não o imóvel pequena propriedade rural trabalhada pela família.
A despeito disso, diga-se que o agravante não trouxe aos autos um
único indício probatório de que trabalha, juntamente com sua família, no imóvel
penhorado e de que retira dele o seu sustento. A alegação foi deduzida de modo
absolutamente genérico.
Assim, pelos mesmos motivos acima alinhavados, nada há o que
se reformar ou anular na decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator